Tribunal: STF
Processo: RE 1556847
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE — ICS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO PELO STF DO RE 63240. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. 



    1. O presente caso se enquadra nas situações de dispensa do prévio requerimento administrativo, conforme a modulação aprovada pela Corte Suprema no julgamento do RE n.° 631.240, devendo o feito seguir seu trâmite normal. Precedentes. 



    2. Os apelantes fazem jus à pretendida averbação, porquanto existe nos autos prova material inconteste do referido tempo urbano trabalhado, através de cópia das CTPS que evidenciam contrato de trabalho entre os apelados e o ICS com vínculo nos períodos citados, bem como cópia do respectivo aviso prévio, e demonstrativos de pagamento onde constam o desconto referente à contribuição ao INSS, confirmando o direito dos autores. 



    3. O empregador tem o dever de arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados empregados, descontando-as das respectivas remunerações e recolhendo-as, em seguida, para os cofres da Previdência Social, ex vi art. 30, inciso I, alínea ‘a’ da Lei 8.212/91. Por sua vez, compete ao INSS fiscalizar o cumprimento dessa obrigação, não se podendo prejudicar o empregado pela inobservância dessa regra jurídica. Precedentes do TRF-1. 



    4. A ausência do recolhimento das contribuições previdenciárias não exclui o direito dos autores, considerando que a obrigação do recolhimento ao INSS é do empregador e não do segurado (Lei 8.212/91, art. 30, I). 



    5. Apelação conhecida.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Aduz que “a decisão recorrida garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário, independentemente de ter sido demonstrado que a linha de benefícios do INSS tivera indeferido sua pretensão no âmbito administrativo”. 



    Argumenta que, “na ausência de manifestação específica sobre o mérito do direito ora pleiteado, trata-se de litígio indiscutivelmente inútil, indigno de ser levado ao conhecimento da Justiça, uma vez não haver qualquer resistência do INSS quanto ao direito propriamente dito”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “julgando-se extinto o processo sem julgamento do mérito, por notória carência de ação”.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 631.240/MG, feito paradigma do Tema nº 350 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em nova análise do feito, a 1ª Turma do TRF da 1ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1030, II, E 1.040, II, DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO PELO STF DO RE 631. 240. CONFRONTO COM A DIRETRIZ FIXADA PELO STF INEXISTENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. A Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para novo exame, consoante previsto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão sob censura seria destoante da diretriz fixada pelo STF no julgamento do RE 631.240, acerca da necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o requerimento de benefício previdenciário. 



    2. A aplicação das disposições contidas nos arts. 1.030, II, e 1.040, II do CPC pressupõe a constatação de que o acórdão submetido a retratação confronte diretriz fixada pelo STF ou pelo STJ em exame de tema de repercussão geral ou de recursos especiais repetitivos, não sendo essa a hipótese dos autos. 



    3. Hipótese em que, diversamente do quanto consignado na decisão de devolução dos autos para retratação, o acórdão sob exame não reconheceu a existência de interesse de agir independentemente de prévia postulação na via administrativa, decidindo, em vez disso, que, apesar da regra pela necessidade desse requerimento administrativo, o caso dos autos se enquadrava na excepcional situação – notória resistência do INSS – na qual o STF a considerou dispensável 



    4. Juízo de retratação não exercido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema nº 350 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (DJe de 10/11/2014).



    In casu, a Corte de origem, em sede de juízo negativo de retratação, concluiu que não houve afronta ao Tema nº 350, sob o fundamento de que se aplica ao caso a exceção previsa no item II da mencionada tese de repercussão geral. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos adotados pelo Tribunal a quo:



    “A aplicação das disposições contidas nos arts. 1.030, II, e 1.040, II do CPC, pressupõe a constatação de que o acórdão submetido a retratação confronte diretriz fixada pelo STF ou pelo STJ em exame de tema de repercussão geral ou de recursos especiais repetitivos, não sendo essa a hipótese dos autos. 



    Pois bem, a leitura do voto condutor do aresto ora reexaminado evidencia que o relator resolveu a lide com a efetiva avaliação do precedente vinculante oriundo do STF, concluindo, todavia, que a hipótese dos autos se enquadrava na hipótese nele ressalvada para a dispensa do prévio requerimento administrativo, qual seja, aquela na qual fosse notória a resistência do INSS à pretensão deduzida em juízo.



    Tem-se, assim, que a discussão a ser analisada nos recursos dirigidos aos tribunais superiores versa sobre a subsunção ou não da hipótese dos autos à exceção estabelecida pelo STF à regra da exigibilidade do prévio requerimento administrativo e não, contrariamente ao que constou da decisão do Exmo. Vice-Presidente, sobre compreensão que tivesse sido fixada por esta Turma em sentido discorde do que decidiu a Corte Constitucional. 



    É saber, diversamente do que afirmado na decisão de devolução dos autos, o acórdão não ‘reconheceu a existência de interesse de agir independentemente de prévia postulação na via administrativa’, decidindo, em vez disso, que, apesar da regra pela necessidade desse requerimento administrativo, o caso dos autos se enquadrava na situação que, excepcionalmente, a dispensava. 



    Diante do exposto, e em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão tal qual proferido.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que o caso dos presentes autos se enquadra na exceção prevista no item II da tese fixada no Tema nº 350 da Repercussão Geral, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. 4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (RE nº 1.541.488/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/05/2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.240 E 956.302. TEMAS 350 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DO § 2º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.410.947/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240-RG. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB. DATA DA CITAÇÃO DO INSS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em harmonia com a orientação desta Corte no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da repercussão geral, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral e à data do início da concessão do benefício, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem” (RE nº 1.414.590/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/09/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário(Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.360.846/SP-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.555.154/RJ, de minha relatoria, DJe de 30/06/2025; RE nº 1.551.683/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/06/2025; RE nº 1.549.529/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 20/05/2025; RE nº 1.538.221/TO, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/03/2025; RE nº 1.527.669/MT, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/12/2024; e RE nº 1.412.232/BA, Relator o Minisro André Mendonça, DJe de 12/01/2023, 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente